Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724483-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO-MORADIA DOS AMIGOS DO NORDESTE/DF - ASSCOMIDE, ASSOCIACAO DOS SEM LAR DO GUARA E REGIOES ADMINISTRATIVAS, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DO DF AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator